Tribunal: TJMT
Processo: 0012419-92.2013.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012419-92.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEMPRE AR COMERCIO DE MAQUINAS PARA POSTOS DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.455.503/0001-87 (APELADO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO), NILSON TAKEO BERTELLI NAKATANI - CPF: 023.799.281-77 (APELADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MARA CRISTINA LARA CURVO - CPF: 017.200.571-09 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 73.812.521/0001-17 (APELANTE), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 73.812.521/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON TAKEO BERTELLI NAKATANI - CPF: 023.799.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS – VEÍCULO NOVO – VÍCIOS REDIBITÓRIOS – DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE ABALO À HONRA OBJETIVA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por empresa adquirente de veículo novo que apresentou vícios ocultos não sanados no prazo legal. O pedido inclui a devolução do veículo ao fornecedor e a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a persistência dos vícios redibitórios no veículo adquirido autoriza a rescisão do contrato e a restituição do valor pago; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica adquirente faz jus à indenização por danos morais em razão dos transtornos decorrentes do defeito do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao comprador, na hipótese de vícios redibitórios não sanados no prazo legal, o direito à substituição do produto, à restituição da quantia paga ou ao abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, §1º).

O descumprimento do dever de reparação do vício no prazo legal autoriza a rescisão contratual e a devolução do valor pago, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A pessoa jurídica não tem direito à indenização por danos morais se não comprovar ofensa à sua honra objetiva, sendo insuficientes meros transtornos decorrentes do defeito do bem para configurar o dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O consumidor tem direito à rescisão contratual e à restituição do valor pago quando o fornecedor não sana vícios redibitórios no prazo legal.

A pessoa jurídica não faz jus a indenização por danos morais se não demonstrar abalo à sua honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ambas as partes, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Edna Ederli Coutinho), que, nos autos da Ação de restituição de valores por vício de produção c/c danos morais e materiais n. 0012419-92.2013.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente

o pleito exordial, para condenar a ré a:

I-)
indenização por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, contada do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

II-)
restituição ao autor da quantia paga pelo produto no valor de R$86.422,00, com juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (súmula 43, STJ), condicionada à devolução do automóvel, acompanhado dos documentos de transferência e livre de ônus;

III-)
danos materiais no valor de R$21.600,00 (vinte um mil e seiscentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, contada do arbitramento (Súmula 362 do STJ); e

IV-)
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Irresignada, a empresa recorrente aduz que:

– não estão presentes os requisitos ensejadores para restituição dos valores pagos pelo veículo, por ser culpa exclusiva da apelada, por utilização severa do veículo e ausência de revisões;

– o Juízo
a quo
não considerou o laudo crítico por si apresentado, no qual aponta diversas inconsistências técnicas;

– o veículo andava em estrada de terra e houve negligência em sua manutenção;

– inexiste pressuposto à caracterização da responsabilização civil por danos material e moral.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, sucessivamente, requer que o valor da restituição seja pago pela tabela FIPE, para não haver enriquecimento ilícito, bem como a redução do valor arbitrado na condenação por dano moral.

Contrarrazões no id. 217465712. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Da alegação de que o Juízo a quo não considerou o laudo crítico apresentado pela apelante.

Restou comprovado que o defeito apresentado pelo veículo era oculto. Das provas coligidas aos autos extrai-se que, assim que percebeu a existência de defeitos, a autora\apelada submeteu à requerida\apelante as reclamações pertinentes e que, por diversas vezes, precisou levar o veículo para efetivação de reparos.

Diante do cenário probatório, tal como fundamentado na sentença, reconheço a prova do vício oculto que torna impróprio o uso a que a caminhonete é destinada.

Verifica-se que, em que pese as alegações da ré, o perito (id. 217467189 e 217467190), foi categórico em afirmar que inconformidades surgiram dentro do prazo de garantia da fábrica para o motor diesel do veículo S-10, e não foram corrigidas pela requerida\apelante, o que fez o problema do motor aumentar até fundir fora de época, como se vê nos seguintes trechos:

“...Obs.
Os motores Diesel, como informado, pode funcionar sem problemas até os 600.000 Km rodados quando as manutenções preventivas indicada no Manual do Fabricante são realizadas
. No caso do controle do proprietário contar com manutenções preditivas e preventivas, esse mesmo motor pode chegar até 1.000.000 de quilômetros rodados.

Considerando que quando ocorre o retrabalho, reconhecido este como a bússola de um problema,
constata-se que não se deu visibilidade ao problema acumulado de responsabilidades não solucionadas pela administração da concessionária (sabendo que os sistemas e o motor Diesel original foi substituído pela concessionária por um motor parcial sem apresentar certificado de qualidade e o responsável técnico que supervisionou os trabalhos) prefere jogar a culpa num suposto mau uso e tenta dificultar obter informações das causas dos problemas ocorridos no motor do veículo
.”

E arrematou:

2. Da alegação de ausência de pressuposto à caracterização de dano material.

Restou comprovado que o autor adquiriu o automóvel novo, isto é, zero quilômetro, de modo que não há o que falar em ausência de responsabilidade da apelante com os danos materiais.

A autora comprovou o dano material com os documentos acostados ao id. 217467184 – pág. 51/56, referente a despesas com aluguel de veículo.

Esses gastos decorreram por culpa exclusiva da apelante, que mesmo com a quantidade de vezes que o veículo foi parar na oficina da concessionária, conforme faz prova as ordens de serviços id’s.: 217467183 – fls. 34/56; 217467184 – fls. 1/4; Id 217467187 – fls. 1/18, mesmo assim, não foram suficientes para a concessionária da apelante sanar o vício de fabricação do veículo.

Ainda sobre isso, faz prova a perícia elaborada pelo perito oficial José Duarte de Araújo, id. 217467189 – fls. 2/48 e id. 217467190 – fls. 1/41; id. 217467192 – fls. 54/63 e id. 217467193 – fls. 1/73; id. 217467193 – fls. 1/61; id. 217467194 – fls. 1/61 e id. 217467195 – fls. 1/5, que não deixou dúvida de que a culpa dos danos materiais, foi por exclusiva responsabilidade da fabricante\apelante.

3. Da alegação de ausência de pressuposto à caracterização de dano moral.

De acordo com a jurisprudência dominante, a proteção ao direito da personalidade da pessoa jurídica tem natureza objetiva, por ser uma criação humana desprovida de sentimentos, hipótese em que a sua proteção diz respeito à imagem, ao nome e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito, como a ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana, pode sofrer dano moral em sentido amplo; violação de algum direito de personalidade, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus à indenização
sempre
que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

No caso, apesar da desídia da empresa recorrente na resolução da celeuma, não ficou comprovado nos autos o dano moral passível de compensação, razão por que deve ser extirpada da sentença objurgada a condenação nesse ponto.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONTRAFAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.610/98. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DA CONTRAFAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica.

2. No caso concreto, a ausência de comprovação de efetiva ofensa à honra objetiva da pessoal jurídica conduz ao não conhecimento do direito à compensação por danos morais.

3.

[...]

7. Agravo interno não provido.( AgInt no AgInt no REsp 1455454/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

4. Da alegação de ausência dos requisitos para devolução dos valores pagos.

O fato é que o vício de qualidade foi comprovado e o adquirente tem a opção legal de redibir o contrato, retornando as partes ao
status quo

ante
.

Ademais, a redibição do contrato se deu por culpa da ré, não podendo o autor sofrer prejuízo material respaldado em fato que não causou.

Não fosse só isso, o valor pago pela adquirente foi o montante efetivamente perdido em virtude de o vício ter se apresentado, obrigando-a a buscar a concessionária por várias vezes, na busca de solucionar os muitos problemas apresentados na caminhonete, e impedindo-o de usá-la definitivamente.

A responsabilidade civil do fornecedor, por vício do produto, encontra residência jurídica no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

§ 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.

§ 5º No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.

§ 6º São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Segundo esse dispositivo legal, o consumidor tem direito de ser restituído imediatamente da quantia paga, monetariamente atualizada, se, em virtude de vícios de qualidade, o produto adquirido for impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina caso não sejam sanados no prazo máximo de 30 (trinta) dias .

No caso em tela, restou demonstrado que o apelado adquiriu o veículo em questão com vícios ocultos, que diminuíram o seu valor e prejudicou a sua utilização, os quais não foram sanados pela recorrente no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Do pedido de restituição pela tabela FIPE.

Não conheço deste pedido, uma vez que não foi feito em Contestação (id’s. 217467185 - fls. 53/63 e 217467186 - fls. 01/12), tratando-se, portanto, de inovação recursal.

6. Da alegação que o veículo andava em estrada de terra e houve negligência de manutenção do veículo.

Descabida tal alegação, a uma porque o veículo é um bem de consumo durável. A caminhonete da autora, como informado pelo perito, está em estado de conservação compatível com o ano de fabricação e quilometragem, além de ter passado por todas as revisões exigidas no Manual. Sendo assim, em regra, não deveria ter apresentado problemas no motor.

A duas, não há comprovação de que o veículo foi utilizado de maneira indevida ou de que era conduzido com carga superior à recomendada no Manual.

Aliás, o veículo em questão foi projetado e fabricado para andar em áreas rurais.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para decotar a condenação em dano moral.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025